Tribunal: TJPA
Processo: 0808018-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808018-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO REQUERENDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO ACERTADA NOS TERMOS DO ART. 6º, §7º-B DA LEI Nº 11.101/05. A SUSPENSÕES DAS EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO SE APLICAM AS EXECUÇÕES FISCAIS. A IRRESIGNAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL ATO CONSTRITIVO (FUTURO) DEVE SER DIRECIONADA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, RECONHECIDAMENTE COMPETENTE PARA DECIDIR A RESPEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento nos autos de execução fiscal contra decisão ID5849232 contra a decisão que rejeitou a petição do agravante que requeria a suspensão da execução ou deferisse a apresentação dos embargos sem garantia considerando que a devedora está em recuperação judicial.

Eis o pedido da agravante na ação originária:

Acontece que essa petição foi erroneamente recebida como exceção de pré-executividade para em seguida ser rejeitada, daí o recurso sob análise.

Argumenta que está em recuperação judicial razão pela qual não poderia sofrer constrição patrimonial pelo juízo da execução.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei a tutela recursal.

Contrarrazões da Fazenda Estadual.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Não havendo alteração alguma no quadro fático vou NEGAR PROVIMENTO pelos menos fundamentos já expostos na admissibilidade.

Tecnicamente há erro no recebimento da petição como exceção de pré-executividade, contudo, o juízo apenas e tão somente determinou o prosseguimento da execução, indeferindo a suspensão requerida pela empresa, decisão que, tecnicamente, não está errada.

O c. STJ determinou o cancelamento do Tema nº 987, cuja questão submetida se referia à possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária, com a remoção da submissão dos recursos especiais ao regime dos recursos repetitivos, em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.112/20, que implementou alterações na Lei nº 11.105/05 (Lei de falência e recuperação judicial), em especial, no que atine a realização de atos de constrição em empresas submetidas ao regime da recuperação judicial e falência, assim dispondo:

A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 6º - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual
será implementada mediante a cooperação jurisdicional
, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Como se vê, a nova redação da lei mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições e preserva a competência do Juízo das Execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais.

Colha-se então o dispositivo da decisão recorrida:

Como disse acima, não era uma objeção de pré-executividade e também a petição não poderia ser acolhida, então não há razão para que seja alterado o curso da execução fiscal, até mesmo porque até aqui não houve nenhum registro de atos constritivo e, se vier a acontecer, caberá ao agravante direcionar seus pedidos ao juízo da Recuperação Judicial, caso intencione a substituição da penhora.

Nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023